Tribunal: STF
Processo: ARE 1532824
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, pela qual não conheci do recurso extraordinário com agravo, por ausência de prequestionamento da controvérsia, tudo nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte.



    2. O embargante alega omissão na decisão, uma vez que não apreciou o pedido de habeas corpus de ofício.



    3. Requer a concessão da ordem de ofício, com o desentranhamento das provas e anulação dos atos processuais subsequentes.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Inicialmente, anoto que embargos de declaração opostos contra decisão de relator serão julgados monocraticamente, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC. (Rcl nº 57.957-ED/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/02/2023, p. 1º/03/2023).



    5. Acolho o inconformismo do embargante e passo à análise do pedido subsidiário de habeas corpus, não apreciado oportunamente.



    6. Assim, assento que a ordem de habeas corpus de ofício  é providência excepcional, a ser concedida somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso diante das alegações como apresentadas, tendo a parte tido acesso a todos os meios de impugnação previstos na legislação processual. 



    7. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir omissão, mas sem efeitos modificativos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator